Tribunal: STF
Processo: Pet 1155
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-29
Data de publicação: 1996-05-29

Ementa:
- Petição. 2. Pedido de cautelar incidental na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 657-6/600, em que pleiteada
a suspensão de vigência do art. 35 e parágrafo único, da
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 3. Alegação de fato
novo decorrente de dificuldades do erário estadual para efetuar o
pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado
"até o último dia útil do mês do trabalho prestado". 4. A orientação
do STF, em termos de cautelar, tem se definido no sentido de não
ver, na espécie, relevância jurídica a determinar a suspensão de
normas da natureza da ora impugnada, eis que não se cuida, aí,
imediatamente, de matéria que se compreenderia no âmbito dos arts.
61, § 1º, letras "a" e "b", e 84, III, ambos da Constituição Federal
de 1988. Precedentes das ADINs 176 e 554. 5. Pedido de cautelar
formulado pelo governador do Estado indeferido.